Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001157-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ BOTELHO DA SILVA - CPF: 688.949.021-53 (RECORRENTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), WELLYNGTON DA SILVA - CPF: 028.371.651-74 (RECORRIDO), SUELLEN MONTEIRO SALGADO SANTIAGO - CPF: 010.256.341-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001157-68.2024.8.11.0001.

Origem:
Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANTÔNIO LUIZ BOTELHO DA SILVA.

Recorridos: WELLYNGTON DA SILVA E OUTROS.

Data do Julgamento:
03/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PENHORA PARCIAL DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA ANTES DA EXTINÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, extinguiu o cumprimento de sentença sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis. O recorrente sustenta que houve penhora parcial de valores via SISBAJUD, ausência de esgotamento dos meios executivos disponíveis e violação ao princípio da não surpresa, pugnando pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de penhora parcial impede a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95; (ii) estabelecer se houve esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis; (iii) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação específica ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A existência de penhora parcial de valores, reconhecida na sentença recorrida, afasta a premissa de inexistência de bens penhoráveis, impedindo a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

4.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a penhora parcial não autoriza a extinção do cumprimento de sentença sem a prévia intimação das partes e sem o esgotamento de diligências para localização de outros bens.

5.

A utilização exclusiva do SISBAJUD para tentativa de penhora, sem consulta a outros sistemas disponíveis como RENAJUD, INFOJUD ou SERASAJUD, demonstra ausência de esgotamento dos meios executivos legalmente acessíveis ao juízo.

6.

A ausência de intimação específica do exequente sobre a possibilidade de extinção do feito viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), aplicável aos Juizados Especiais por força do art. 1.046, § 2o, do mesmo diploma, tornando nula a sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora parcial de valores impede a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

2.

A extinção do processo executivo nos Juizados Especiais exige o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização de bens penhoráveis.

3.

A ausência de intimação específica do credor sobre a possibilidade de extinção configura violação ao princípio da não surpresa, tornando nula a sentença.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 2o e 53, § 4o; CPC, arts. 10 e 1.046, § 2o.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024; TJMT, RI 1002875-44.2021.8.11.0086, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 23.10.2023, DJE 27.10.2023; TJMT, NU 1000032-18.2018.8.11.0020, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 19.02.2021, DJE 19.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, por ausência de bens penhoráveis.

O recorrente postula a provimento do recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, argumentando que:
a) há contradição na sentença, pois reconhece a existência de penhora parcial, mas extingue o feito por ausência de bens penhoráveis; b) houve violação ao princípio da não surpresa, pois não foi intimado especificamente sobre a possibilidade de extinção; c) não foram esgotados todos os meios executivos disponíveis, configurando extinção prematura do feito.

Os recorridos apesar de intimados, não apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente ajuizou ação de cobrança, alegando ter sido celebrado entre as partes acordo posteriormente homologado por sentença. Contudo, diante do descumprimento do referido ajuste, requereu a conversão do feito em cumprimento de sentença.

Na fase de cumprimento de sentença, foram realizadas tentativas de penhora via SISBAJUD, que se revelaram apenas parcialmente frutíferas, resultando na constrição do valor de R$ 589,15 (quinhentos e oitenta e nove reais e quinze centavos).

Não obstante, o juízo de origem extinguiu o feito, sob o fundamento de que não foram localizados bens penhoráveis suficientes para a satisfação integral da execução.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso, pugnando pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, ao argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis.

Após a análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente. Explico.

O cerne do recurso consiste em aferir se foi correta a extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis, considerando que houve penhora parcial de valores via SISBAJUD.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95. Todavia, tais princípios não podem ser utilizados para restringir o direito do credor à satisfação de seu crédito, quando há meios processuais aptos à efetivação da tutela jurisdicional.

O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 dispõe que
“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
A interpretação desse dispositivo deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em apreço, constata-se que houve penhora parcial de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 589,15 (quinhentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), conforme reconhecido na própria sentença recorrida.
Tal circunstância, por si só, afasta a incidência do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, pois não se pode falar em “inexistência de bens penhoráveis” quando há valores efetivamente constritos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a penhora parcial impede a extinção do feito com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, conforme se depreende, por exemplo, do seguinte julgado:

"RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PENHORA PARCIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA.
RECURSO PROVIDO. (...) 5. No caso concreto, houve penhora parcial de valores através do Sistema SISBAJUD, conforme extratos juntados aos autos, e na decisão anterior restou consignado que havendo êxito na penhora, a parte devedora deveria ser intimada para se manifestar. 6
. A extinção ocorreu de forma prematura, pois havendo penhora de valores, ainda que parcial, a parte devedora deveria ter sido intimada conforme determinado na decisão anterior, e somente após, a parte credora intimada novamente para indicar bens, sob pena de extinção."
(TJMT, NU 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Ademais, verifica-se que o juízo de origem não esgotou todas as possibilidades de localização de bens dos executados. Foi realizada apenas uma tentativa de penhora via SISBAJUD, sem a utilização de outros sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, tais como RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, entre outros.

A jurisprudência é firme no sentido de que a extinção da execução somente é cabível após o efetivo esgotamento de todas as diligências razoavelmente possíveis para a localização de bens do devedor:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.
No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD, restando ausente às buscas dos inúmeros outros sistemas disponíveis."

(TJMT, RI 1002875-44.2021.8.11.0086, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

Constato, ainda, que o juízo de origem não intimou especificamente o exequente para se manifestar acerca da possibilidade de extinção do feito, em afronta ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 1.046, § 2o, do mesmo diploma legal.

O referido princípio impõe ao julgador o dever de oportunizar às partes prévia manifestação sobre questões que possam conduzir à extinção do processo, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. No caso em exame, o exequente deveria ter sido intimado, de forma específica, para se manifestar sobre a insuficiência da penhora e sobre a eventual extinção do feito, o que não ocorreu.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95
.
ACORDO NÃO CUMPRIDO. DEVEDOR NÃO FOI ENCONTRADO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO
.
AUTOR NÃO FOI INTIMADO PARA APRESENTAR NOVO ENDEREÇO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE PROBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(TJMT, NU 1000032-18.2018.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Dessa forma, considerando que houve penhora parcial de valores, que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para a localização de bens dos executados e que não houve intimação específica do exequente para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição de alvará em favor do exequente relativamente ao valor já penhorado, bem como a realização de novas diligências para a localização de bens dos executados, a critério do juízo de origem.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026